Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-83.2025.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001062-83.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSINHO DE LIMA - CPF: 055.347.261-56 (APELANTE), PATRICIA ZAPELINI CORTI - CPF: 050.931.031-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado rural contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laboral. A parte autora, trabalhador rural, sofreu acidente em atividade laboral em 28/08/2023, resultando em amputação parcial do 2º quirodáctilo e fratura do 3º da mão esquerda. Sustentou, na apelação, possuir qualidade de segurado especial, estar incapacitado parcial e permanentemente e fazer jus ao benefício acidentário. Pleiteou o reconhecimento da incapacidade temporária no período de 28/08/2023 a 28/02/2024 e, subsidiariamente, a concessão do auxílio-acidente. O INSS não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez em razão das lesões sofridas em acidente rural; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela permanente com redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR3.

3.
A perícia judicial constata que o autor possui incapacidade parcial e permanente estimada em 27% para atividades que exigem pinça fina e destreza manual, decorrente de lesões na mão esquerda.

4.A incapacidade identificada não inviabiliza totalmente o exercício da atividade rural, mas implica em limitações funcionais permanentes.

5.A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo em casos de incapacidade parcial, desde que os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado justifiquem, o que, no caso, não se verifica.

6.O auxílio-doença pressupõe incapacidade total e temporária, não evidenciada nos autos após a cessação do benefício em 28/02/2024.

7.A concessão de auxílio-acidente exige apenas a comprovação de redução da capacidade para a atividade habitual em decorrência de acidente, independentemente do grau da lesão, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e jurisprudência do STJ.

8.O laudo pericial confirma a consolidação das lesões e a existência de sequelas permanentes, preenchendo os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

9.A qualidade de segurado especial foi devidamente comprovada por prova documental e testemunhal.

10.Conforme o Tema 862 do STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observado o prazo prescricional quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, ainda que com incapacidade parcial, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

2.A concessão do auxílio-acidente independe do grau da redução da capacidade laboral, bastando a demonstração de limitação funcional que repercuta no desempenho da atividade habitual.

3.O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma; STJ,
AREsp
1348227/PR; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi; STJ,
REsps
1.729.555/SP e 1.786.736/SP (Tema 862).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1001062-83.2025.8.11.0007 interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT, que julgou improcedente a "Ação Previdenciária", ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o reestabelecimento do benefício de auxílio-doença e, comprovada a incapacidade permanente, sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O magistrado de 1º Grau em sentença (ID 328453853), julgou improcedente o pedido, por entender não demonstrada a incapacidade laboral do autor, conforme laudo pericial produzido em juízo. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 328453855), sustentando que: (i) sofreu acidente rural em 28/08/2023, com amputação parcial do 2º quirodáctilo e fratura do 3º da mão esquerda; (ii) a perícia administrativa do INSS reconheceu incapacidade temporária por seis meses, embora o benefício tenha sido negado por suposta ausência de qualidade de segurado; (iii) afirma possuir qualidade de segurado especial, comprovada documental e testemunhalmente, exercendo atividade rural em economia familiar desde 1991; (iv) sustenta que o acidente ocorreu em atividade laboral rural, hipótese que dispensa carência.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua incapacidade temporária pelo período de 28/08/2023 a 28/02/2024, sua qualidade de segurado especial, com a consequente concessão do auxílio-doença acidentário referente ao período mencionado, além do pagamento das parcelas atrasadas devidamente corrigidas.

Apesar de intimado (ID 328453856), o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer ministerial (ID 331937377) pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de concessão de auxílio-doença, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, proposta em face de autarquia previdenciária federal, que teve seu pedido julgado improcedente.

A sentença fundamentou-se no laudo pericial judicial que, embora tenha constatado redução funcional, concluiu que o autor não está totalmente incapacitado, permanecendo apto ao labor com restrições, com incapacidade parcial que atinge apenas a destreza manual fina da mão esquerda.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) o laudo pericial confirma incapacidade parcial e permanente estimada em 27% para tarefas que exijam pinça fina e destreza manual; b) sua condição de segurado especial foi comprovada; c) o acidente ocorreu durante atividade laboral rural, dispensando carência.

A controvérsia cinge-se à verificação da incapacidade laboral do autor e sua qualidade de segurado especial para fins de concessão de benefício por incapacidade.

Adentrando ao mérito, verifica-se que o autor, trabalhador rural, sofreu acidente em agosto/2023 ao manusear serra circular, resultando em corte traumático com amputação parcial do 2º quirodáctilo e fratura do 3º quirodáctilo da mão esquerda. Recebeu benefício previdenciário de 28/08/2023 a 28/02/2024, cessado administrativamente.

Em suas razões de improcedência, o Juízo de 1º grau consignou que o requisito para concessão de auxílio-doença não foi comprovado, uma vez que nenhuma incapacidade temporária para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual permaneceu por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Para a aposentadoria por invalidez, o magistrado exarou que não foi comprovado que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse panorama, o laudo pericial judicial (ID 190033867) é conclusivo quanto à existência de incapacidade parcial e permanente do autor, estimada em 27% para tarefas que exijam pinça fina e destreza manual, em decorrência de lesões traumáticas nos dedos indicador e médio da mão esquerda (CID-10: S61.2 e S67.2).

Porém, o perito concluiu que tal incapacidade não impede totalmente o trabalho que o autor desenvolve, e reconheceu expressamente que há "
incapacidade parcial e permanente, podendo ainda exercer com limitações atividades rurais
".

Por sua vez, autarquia federal reconheceu a incapacidade temporária do autor, tendo concedido benefício administrativamente pelo período de 28/08/2023 a 28/02/2024.

Os requisitos necessários à concessão dos benefícios previdenciários encontram-se disciplinados nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991, conforme se transcreve:

“Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido
, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (
g.n
).

Nesse espeque, o laudo pericial judicial que, embora tenha constatado redução na mobilidade dos dedos da mão esquerda do autor, concluiu que esta limitação não impedia completamente o labor, considerando que o requerente tem 42 anos de idade, trabalha com serviços gerais e a referida redução da capacidade não impede o trabalho que desenvolve atualmente, mas implica em limitações.

O magistrado singular entendeu que a redução funcional não caracterizava inaptidão laboral suficiente para justificar a concessão dos benefícios pleiteados, de modo que o contexto pericial e social do requerente indica que não há incapacidade, mas limitação inapta a ensejar o deferimento do benefício pretendido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (
AgRg
no
AREsp
308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também ressalta que a concessão da aposentadoria por invalidez deve observar, além dos critérios estabelecidos no artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha apontado apenas a existência de incapacidade parcial para o trabalho.

Dessa forma:

"[...] a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art.
42
da Lei
8.213
/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ -
AREsp
1348227/PR, Rel. Ministro Nome, SEGUNDA TURMA).

No caso em análise, contudo, mesmo considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do autor, trabalhador rural com ensino fundamental incompleto, verifica-se incontroverso que há redução funcional de 27% nos dedos da mão esquerda de forma permanente.

A concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo suficiente a existência de sequela decorrente do trabalho que limite o desempenho da atividade habitual, já que a lei não exige redução mínima ou máxima da capacidade. Além disso, a lesão afeta não apenas o exercício profissional, ainda que exija apenas esforço adicional, mas também repercute em outras áreas da vida do segurado, o que reforça o direito à indenização.

Ressalte-se que, conforme consta do laudo pericial judicial, a lesão sofrida pelo autor encontra-se devidamente consolidada, não havendo indicação de necessidade de tratamento adicional ou evolução clínica pendente. A amputação parcial do 2º quirodáctilo e a fratura do 3º quirodáctilo da mão esquerda resultaram em sequelas permanentes, com limitação funcional estimada em 27% para atividades que exijam pinça fina e destreza manual, estando, portanto, configurado o pressuposto fático necessário à eventual concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Quanto à qualidade de segurado especial, restou comprovada pelos documentos juntados aos autos e pelo depoimento das testemunhas, que confirmaram que o autor é produtor rural em regime de economia familiar, exercendo suas atividades desde 1991 na propriedade rural localizada na Comunidade Santa Glória, município de Carlinda/MT.

Conforme entendimento do STJ, a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo suficiente a existência de sequela decorrente do trabalho que limite o desempenho da atividade habitual, já que a lei não exige redução mínima ou máxima da capacidade, eis que, a lesão afeta não apenas o exercício profissional, ainda que exija apenas esforço adicional, mas também repercute em outras áreas da vida do segurado, o que reforça o direito à indenização.

Dessa maneira:

“O fato
da
redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho regularmente exercido.

E não poderia ser de outro modo, pois como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.” (STJ
- RECURSO
ESPECIAL Nº 1.109.591 - SC (2008/0282429-9) - RELATOR: MINISTRO CELSO LIMONGI).

Embora o autor tenha postulado a concessão de auxílio-doença acidentário, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, a prova pericial judicial foi clara ao afastar a existência de incapacidade total e temporária ou definitiva para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, requisito indispensável aos benefícios previstos nos
arts
. 59 e 42 da Lei nº 8.213/1991.

Constatou-se, todavia, a presença de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, com redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, ainda que não impeditiva do labor, hipótese que se amolda com precisão ao disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, razão pela qual se mostra juridicamente adequada a concessão do auxílio-acidente, em substituição aos benefícios inicialmente pleiteados.

No que se refere ao termo inicial do auxílio-acidente, à luz do disposto no art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, o início do benefício deve ser fixado no dia imediatamente posterior à cessação indevida do auxílio-doença que o precedeu.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, julgados em 9/6/2021, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou, no Tema 862, a tese:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Conforme o documento apresentado, o auxílio-doença do autor foi negado indevidamente em 12/04/2024, não pela ausência de incapacidade, mas por suposta falta de comprovação da qualidade de segurado, conforme comunicação de decisão do INSS juntada (id 328453409).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, em razão da redução permanente de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, fixando-se o termo inicial do benefício em 12/04/2024, ressalvada a incidência da prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores, prevista na Súmula 85 do STJ.

Inverto o ônus sucumbencial e honorários advocatícios, quais fixo em 10% sobre a condenação em favor da parte autora, que devem incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026